Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONTINENTE E CONTIDA. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS RECURSOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÚNICO ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. Sendo uma opção do autor manter tramitando conjuntamente duas ações em relação de continência, deve arcar com os ônus de tal escolha, notadamente a percepção de uma única verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença de julgamento conjunto dos feitos.
2. Ainda que as ações tenham recebido sentença única, trata-se de dois processos autuados de maneira independente, sendo necessária a prática de todos os atos processuais em cada um deles. Assim, a duplicidade de demandas acarreta sobrecarga do Juízo, com todos os custos pecuniários, documentais e humanos daí decorrentes, tudo por uma escolha do autor.
3. A questão ganha relevo quando a parte vitoriosa é beneficiária da gratuidade de justiça, de forma que, ao receber o beneplácito de não precisar antecipar as custas e despesas processuais, por isso mesmo, deveria cooperar com o Judiciário evitando a prática de atos desnecessários.
4. Não se pode impor ao réu o sacrifício de suportar duas condenações em despesas processuais e duas verbas honorárias, se não existe qualquer motivação plausível para a tramitação conjunta de duas ações contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos em relação de continência.
5. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
7. No caso concreto, deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo.
8. Recurso interposto na ação no 0701368-62.2022.8.07.0001 conhecido e não provido. Recurso interposto na ação no 0701986-07.2022.8.07.0001 conhecido e provido.